Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-42.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000122-42.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), LAIZA STRINTA CASTELLI - CPF: 032.197.151-50 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-MATERNIDADE. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. RECÉM-NASCIDO INTERNADO EM UTI NEONATAL. CONTAGEM A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR. EXTENSÃO PARA 180 DIAS. ISONOMIA ENTRE SERVIDORAS EFETIVAS E TEMPORÁRIAS. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso que concedeu licença-maternidade de apenas 120 dias, contados a partir da data do parto, à professora contratada temporariamente cujo filho recém-nascido permaneceu internado em UTI Neonatal por 24 dias após o nascimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a licença-maternidade deve ser concedida pelo prazo de 180 dias, em igualdade de condições com as servidoras efetivas, aplicando-se o disposto no art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 às servidoras contratadas temporariamente; e (ii) verificar se o termo inicial da contagem do prazo da licença-maternidade pode ser fixado a partir da alta hospitalar do recém-nascido, e não da data do parto, em caso de internação prolongada.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece como direitos sociais a proteção à maternidade e à infância (art. 6º), além de garantir especial proteção à família pelo Estado (art. 226), devendo ser assegurada à criança absoluta prioridade no atendimento de seus direitos (art. 227), fundamentos que justificam interpretação teleológica e sistemática das normas infraconstitucionais.

4.

A distinção entre servidoras efetivas e temporárias quanto ao prazo de licença-maternidade viola o princípio da isonomia, pois a finalidade do benefício é a mesma: garantir a proteção à maternidade e à infância, independentemente do vínculo funcional da servidora com a Administração Pública.

5.

A contagem do prazo de licença-maternidade a partir do parto, nos casos em que o recém-nascido permanece internado em UTI Neonatal, frustra a finalidade do instituto, que é proporcionar a convivência entre mãe e filho nos primeiros meses de vida, essencial para o desenvolvimento saudável da criança e para o estabelecimento do vínculo afetivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

"1. As servidoras públicas contratadas temporariamente fazem jus à licença-maternidade de 180 dias, em igualdade de condições com as servidoras efetivas, por força do princípio da isonomia. 2. Nos casos de internação hospitalar do recém-nascido logo após o parto, o termo inicial da contagem do prazo de licença-maternidade deve ser fixado a partir da alta hospitalar, e não da data do nascimento, para garantir a efetividade da proteção à maternidade e à infância."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 226 e 227; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 235.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 778.889/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10.03.2016 (Tema 782 de Repercussão Geral); STJ, REsp 1.613.647/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2017.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LAIZA STRINTA CASTELLI
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, Sr. Allan Kardec Pinto Acosta Benitez, visando a concessão de licença-maternidade de 120 para 180 (cento e oitenta) dias, com início a partir da alta hospitalar de seu filho e não da data do parto.

Alega a impetrante que, após ser aprovada em processo seletivo simplificado, foi contratada para exercer a função de professora temporária, sendo que, durante a vigência de seu contrato, ficou gestante e deu à luz em 30 de outubro de 2024.

Contudo, seu filho permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) até o dia 23 de novembro de 2024, conforme atestado médico anexado aos autos.

Em decorrência dessa situação excepcional, afirma que requereu administrativamente a contagem do período de licença-maternidade a partir da alta hospitalar do recém-nascido, bem como sua extensão para 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Todavia, aduz que a autoridade coatora concedeu apenas 120 (cento e vinte) dias de licença-maternidade, contados a partir da data do parto.

Afirma que o ato administrativo em questão viola direitos líquidos e certos, configurados na proteção integral à criança, na dignidade da pessoa humana e na supremacia do interesse do menor, pilares constitucionais que demandam tratamento diferenciado em situações de vulnerabilidade. Aduz, ainda, que a legislação estadual que regulamenta a licença-maternidade estabelece prazo uniforme de 180 (cento e oitenta) dias para todas as servidoras, sejam elas efetivas ou contratadas temporariamente, em observância ao princípio da isonomia.

Assim, requer que o Judiciário corrija a conduta da autoridade coatora, garantindo-lhe o direito ao pleno gozo do benefício, de forma a preservar o vínculo materno-infantil e o desenvolvimento saudável da criança.

Por fim, pleiteia a concessão da medida liminar para que o prazo de licença-maternidade seja fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 23 de novembro de 2024, data em que o recém-nascido recebeu alta hospitalar, sem prejuízo de seus vencimentos. No mérito requer a concessão da segurança.

A liminar foi concedida, conforme Id. 261653264.

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso no sentido de que a impetrante não teria o mesmo direito das servidoras estaduais efetivas, eis que

não foi investida no cargo público, sustentando o direito de apenas 120 de licença maternidade, de modo que a ordem deve ser denegada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (Id. 270855394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme preconiza o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia acerca do direito da impetrante,
contratada temporariamente
para exercer a função de professora junto à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso,
à licença-maternidade no período de 180 (cento e oitenta) dias, com contagem iniciada a partir da alta hospitalar de seu filho,
ocorrido em 23 de novembro de 2024,

e não da data do parto, que se deu em 30 de outubro de 2024.

De fato, a Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVIII, garante, como direito mínimo da trabalhadora gestante, seja ela submetida ao regime da CLT, seja a regime único de servidor público, sem prejuízo do emprego e do salário, a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias.

O direito à licença-maternidade descrito acima , foi estendido aos ocupantes de cargo público, consoante o disposto no artigo 39, § 3o, da Carta Magna que assegura:

Art. 39. (..).

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Ocorre que a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com as alterações previstas na Lei Complementar n. 330/2008, ampliou o prazo da licença-maternidade,
sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária
, senão vejamos:

Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

Não bastasse isso, a Lei Federal n. 11.770/2008, que criou o “Programa Empresa Cidadã”, destinado à prorrogação em 60 (sessenta) dias da licença-maternidade, mediante concessão de incentivos fiscais, foi editada pelo Congresso Nacional Brasileiro, dispondo em seu artigo 2o, o seguinte:

Art. 2º - É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei.

Desta feita, deve ser garantido à impetrante o gozo da licença-maternidade conforme preconizado na legislação local, ainda que esta seja direcionada a um determinado grupo funcional, principalmente porque inexistem elementos significativos que justifiquem o tratamento diferenciado entre servidores que se encontrem em situações idênticas, seja qualifica para a natureza do vínculo funcional – efetivo, comissionado ou temporário – sob pena de infringir o princípio constitucional da isonomia.

Logo, restando incontroversa o cargo ocupado pela impetrante e o trabalho por ela desenvolvido, bem como o nascimento de seu filho, deve ser garantido à ela a licença maternidade pelo prazo de 180 dias.

Importante frisar que a licença-maternidade transcende a mera proteção materna, eis que a intenção maior é salvaguardar o recém-nascido, que exige a presença, zelo e dedicação da figura materna, essenciais para o desenvolvimento do vínculo afetivo entre ambos.

Nesse sentido é o entendimento assente desta Turma Julgadora:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – GOZO DO BENEFÍCIO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 330/2008 – PRECEDENTES – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Sabe-se que a licença maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável. 2. O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n.º 330/2008, regulamentou a matéria, reconhecendo o direito do afastamento de 180 (cento e oitenta) dias as servidoras estaduais, sem qualquer diferenciação entre elas, seja cargo efetivo, seja cargo precário
. 3. Liminar confirmada, segurança concedida. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1001148-12.2024.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/04/2024)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – SERVIDORA VINCULADA À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – GRAVIDEZ – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – GOZO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – PRECEDENTES DA TURMA E DO COLENDO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Sabe-se que a licença maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade ( AgRg no RMS 27308 / RS, MINISTRO RELATOR SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/10/2013).
O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 330/2008, regulamentou a matéria, reconhecendo o direito do afastamento de 180 dias as servidoras estaduais, sem qualquer diferenciação entre elas, seja cargo efetivo, seja cargo precário.
Agravo interno não provido. (TJ-MT 10132105520228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022) – grifei.

Destaco, ainda, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento da ADI 6327/DF
, firmou a interpretação de que a licença-maternidade e o salário-maternidade
devem ser contados a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido,
o que ocorrer por último
, sempre que houver internação que ultrapasse o prazo de duas semanas.

Na hipótese dos autos,
o parto ocorreu em 30 de outubro de 2024, enquanto a alta hospitalar do filho da impetrante se deu em 23 de novembro de 2024
, o que de fato ultrapassa o prazo delimitado pelo STF, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE.
CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO
. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO § 1º DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8.213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Cumpridos os requisitos da Lei nº. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF. 2.
A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, § 2º, da CLT, e no art. 93, § 3º, do Decreto nº. 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação.
3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6º, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da Republica, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do § 1º do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT) e do art. 71 da Lei nº. 8.213/1991 4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto. 5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, § 5º, da Constituição Federal. 6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, § 1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, § 2º, da CLT, e no art. 93, § 3º, do Decreto n.º 3.048/99. (STF - ADI: 6327 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022) - destaquei

Tal decisão se alicerça na proteção constitucional à maternidade e à infância, conforme os arts. 6º, caput; 201, II; 203, I; e 227, caput, da Constituição Federal.

O STF reforçou que o direito à convivência familiar deve prevalecer, sendo inconstitucional qualquer interpretação que encurte o período de licença e salário-maternidade em situações de internação prolongada. Além disso, assentou que a ausência de previsão de fonte de custeio para a extensão desse benefício não constitui óbice à sua concessão, pois a interpretação decorre diretamente da garantia constitucional.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e ratificando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar que a autoridade coatora
proceda à extensão da licença-maternidade
da impetrante para 180 (cento e oitenta) dias, bem como
fixe como termo inicial do benefício o dia 23 de novembro de 2024
, data em que o recém-nascido recebeu alta hospitalar., sob pena de multa.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025